Tribunal: TJDFT
Processo: 0707206-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707206-57.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAVI BARROS DE AZEVEDO AGRAVADO: TIM CELULAR SA Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por DAVI BARROS DE AZEVEDO contra a decisão interlocutória da 1a Vara Cível de Ceilândia que, em ação de conhecimento, indeferiu a tutela provisória de urgência (proc. no 0706137-78.2020.8.07.0003, ID no 60178781, págs. 1-2). Confira-se excerto da decisão recorrida: “[...] Trata-se de ação de obrigação de fazer, cumulada com tutela de urgência, alegando o autor que possuía linha telefônica com a operadora telefônica ré, tendo solicitado a suspensão dos serviços pagos desde o dia 21/03/2020. Infere que a companhia informou que a suspensão dos serviços pagos implicaria a suspensão também da linha telefônica, argumentando, por seu turno, que "o autor paga pelos serviços de Dados e Ligações, o autor não paga pelo número. A linha (61) 98107-8307 pertence ao autor". Aduz que a suspensão da sua linha vem lhe causando prejuízos e pede o seu imediato restabelecimento. É o breve relato. Decido. Analisando detidamente o feito, torna-se forçoso reconhecer que não se encontram presentes os requisitos ensejadores da liminar pleiteada. Com efeito, o próprio autor afirma textualmente que "no dia 21/03/2020, o demandante solicitou a suspensão dos serviços pagos", de modo que não poderia vir agora alegar indevida interrupção em sua linha telefônica. Ao contrário do que alega o autor, a regulamentação da ANATEL dispõe que a "rescisão do Contrato de Prestação do SMP e de suspensão dos serviços a pedido ou por inadimplência do Usuário" (art. 21, V), constitui uma providência essencial à natureza do contrato, sendo de caráter obrigatório. Noutro pórtico, tem-se que o pedido do autor não se revela viável, uma vez que parece pretender a permanência dos serviços de dados, mesmo com o cancelamento da linha telefônica. Quanto ao pedido da declaração de inexistência de débito após a formalização do pedido de cancelamento dos serviços, é factível, mas será apreciado oportunamente. Diante dessas considerações, deixo de conceder a antecipação dos efeitos da tutela. [...]” O agravante não providenciou o recolhimento de preparo recursal pelo fato de ser beneficiário da gratuidade de justiça, deferida na Primeira Instância. Na análise dos requisitos extrínsecos de admissibilidade recursal, o agravante foi intimado para comprovar, documentalmente, a necessidade de manutenção da gratuidade de justiça, conforme despacho de ID no 15320188. Em resposta apresentou a petição e os documentos de ID no 15345577 a 15345590. O benefício foi revogado, nos termos da decisão de ID no 15349534, págs. 1-3. O agravante pleiteou a reconsideração quanto à revogação da gratuidade de justiça, esclarecendo que os seus rendimentos no mês de janeiro, fevereiro e março de 2020 foram de R$ 3.660,00, R$ 1975,00 e R$ 2.049,00, respectivamente. Logo, faria jus à manutenção do benefício. Em suas razões, em suma, o agravante defende que os requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência estariam preenchidos, conforme se depreende da documentação que instruiu a petição inicial. Narra que solicitou a suspensão dos serviços pagos (dados móveis 4G e ligações ilimitadas), mas a agravada teria efetivado o cancelamento da linha telefônica móvel de no (61) 98107-8307. Destaca que o contrato de prestação de serviços foi firmado na modalidade “pré-pago” (TIM Controle) e o pedido de suspensão restringiu-se aos serviços pagos e não à linha telefônica. Reitera que não pretende permanecer utilizando os serviços pagos (dados 4G e ligações ilimitadas) o que ensejou o pedido de suspensão, conforme permite a ANATEL (art. 34 da Resolução 477/2007), pelo período de 30 a 120 dias, mantendo o número telefônico, o qual é utilizado para estabelecer contato com os seus clientes no exercício da advocacia. Requer a antecipação de tutela recursal para que a agravada seja compelida a reativar a linha telefônica e suspender os serviços pagos (dados 4G e ligações ilimitadas), abstendo-se de realizar a cobrança a partir de 21/3/2020, quando já estava com os referidos serviços suspensos. É o necessário. Decido. O relator poderá deferir a antecipação de tutela recursal, parcial ou total, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 1.019, I do CPC). Passa-se à análise do preenchimento desses requisitos. O agravante sustenta que solicitou a suspensão dos serviços pagos (dados móveis 4G e ligações ilimitadas), porém a agravada teria efetivado o cancelamento da sua linha telefônica móvel de no (61) 98107-8307. Argumenta que o contrato de prestação de serviços foi firmado na modalidade “pré-pago” (TIM Controle) e o pedido de suspensão restringiu-se aos serviços pagos e não à linha telefônica, a qual é utilizada para manter contato com os seus clientes, pois exerce a profissão de advogado. Apesar de declarar que não pretende permanecer utilizando os serviços pagos (dados 4G e ligações ilimitadas), é necessário averiguar o modo como o agravante solicitou o cancelamento dos serviços pagos (dados 4G e ligações ilimitadas). As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito. O Poder Judiciário não deve restringir a autodeterminação de pessoas capazes. O chamado “paternalismo estatal” não pode renascer nos tribunais para proteger pessoas contra pessoas, com exceção das hipóteses em que haja absoluto desequilíbrio nas relações entre elas, o que não se vislumbra de plano no caso em análise, apesar de o recorrente sustentar que a agravada agiu de forma abusiva ao cancelar integralmente os serviços de telefonia móvel. Ademais, o documento de ID no 15345579 indica que o agravante também é detentor de linha fixa de telefone, a qual poderá ser utilizada no exercício de suas atividades profissionais, ainda mais nesse período cujo isolamento social se faz necessário, o que afasta o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. A Lei no 13.874/2019 instituiu a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, estabelecendo garantias de livre mercado e alterando vários dispositivos legais, dentre eles o Código Civil, cujo art. 421 passou a prever que a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. Nesse aspecto, nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e excepcional da revisão de seus dispositivos. Já o art. 421-A dispõe que se presumem paritários e simétricos os contratos civis e empresariais até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais. Isso garante que as partes elejam parâmetros objetivos de interpretação das cláusulas e de pressupostos de revisão ou resolução, assim com a alocação de riscos por elas definidos, de modo que a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada. É imprescindível analisar as circunstâncias que ensejaram o pedido de cancelamento formulado pelo agravante, o que somente será possível mediante a correspondente dilação probatória, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. No mesmo sentido, confiro precedente deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. VEROSSIMILHANÇA. RISCO DE LESÃO GRAVE E DE DÍFÍCIL REPARAÇÃO. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. [...]. 2. A antecipação da tutela há que ser concedida apenas nas hipóteses em que restar positivada a plausibilidade do direito invocado, bem assim a probabilidade de dano irreparável ou de difícil ressarcimento ou risco ao resultado útil do processo, caso não se inverta a situação fática instaurada. 3. Em análise perfunctória típica das tutelas de urgência, não é possível aferir os requisitos a justificar o deferimento da medida. Ao revés, faz-se necessária a instauração do contraditório, e eventual dilação probatória, a fim de ouvir as partes, mormente porque os documentos carreados ao agravo não permitem afirmar com segurança que houve o inadimplemento contratual. 4. Não resta configurado o risco de lesão grave e de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, porquanto realizado o bloqueio judicial do veículo, com restrição de circulação. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão n.1165889, 07009252220198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/04/2019, Publicado no DJE: 26/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” [grifo na transcrição]. Por essas razões, nesta via de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal. Dispositivo Nos termos dos arts. 1.019, I e 995, parágrafo único, ambos do CPC, indefiro a antecipação de tutela recursal. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso. Comunique-se à 1a Vara Cível de Ceilândia, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Reconsidero a decisão de ID no 15349534, págs. 1-3, para manter a gratuidade de justiça deferida ao agravante na Primeira Instância, sem prejuízo de posterior reanálise. Publique-se. Brasília, DF, 1o de abril de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro